Tribunal: STF
Processo: RE 96600
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO E MULTA CONTRATUAL. ACUMULABILIDADE, SEGUNDO
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A MATÉRIA ATINENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PODE SER APRECIADA, A
MINGUA DO PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.